Tribunal: CARF
Processo: 15504.021203/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.021203/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.544 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
PALACE JOIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
VICIO DE REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO
NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO.
Constatado o vício de representação da parte recorrente e feita a regular
intimação para a respectiva regularização em prazo razoável, sem que a
empresa tenha se manifestado, impõe-se o não conhecimento do apelo, nos
termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo
administrativo por força das disposições de seu art. 15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Trata o feito de procedimento de exclusão da ora recorrente do Simples Federal,
regrado pela Lei 9.317/96.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.021203/2010-16
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.544 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.021203/2010-16

Pelo que se vê dos autos, constatou-se que os sócios da interessada compunham o
quadro societário de outras pessoas jurídicas, também optantes pelo regime em exame. E, em
razão disso, e somando-se os faturamentos de todas as empresas, verificou-se que a receita bruta
apurada superou o limite legal para validar a manutenção da insurgente no aludido regime.
A exclusão foi operada por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE N°
47/2011, de 04 de abril de 2011 (e-fl. 21), calcado no Despacho Decisório de e-fls. 17/20, tendo
sido fixados os seus efeitos a partir de 01/01/2007.
A interessada opôs manifestação de inconformidade em que, de forma pouco
clara, parece contestar os efeitos do ADE antes de concluído o presente julgamento. Defende,
outrossim, que a sua “exclusão retroativa” ofenderia a regra contida no art.106 do Código
Tributário Nacional e, quanto aos motivos propriamente da exclusão, que seu faturamento não
teria ultrapassado a monta de R$ 666 mil reais, aproximadamente.
Pediu, ao fim, a sua “re inclusão (sic)” no Simples.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Belo Horizonte decidiu por julgar
improcedente a defesa apresentada, conforme argumentos resumidos na ementa cujo teor se
reproduz abaixo:
NULIDADE DE LANÇAMENTO
Verificada nos autos a inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art.
59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade.
FASE DE AUDITORIA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL E DO CONTRADITÓRIO.
Os procedimentos no curso da auditoria fiscal não determinam nulidade, por
cerceamento ao direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, pois tais
direitos só se estabelecem após a ciência do ato administrativo ou após a respectiva
impugnação, conforme o caso, ainda mais quando todos os fatos que motivaram a
autuação estão devidamente historiados nos autos.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
EXCESSO DE RECEITA BRUTA
A microempresa que ultrapassar, no ano-calendário imediatamente anterior, o
limite de receita bruta correspondente a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)
não poderá permanecer no sistema favorecido no ano subsequente.
A contribuinte foi cientificada do acórdão acima em 07 de dezembro de 2011,
tendo interposto o seu recurso em 04 de janeiro de 2012. Vale destacar que este apelo foi
oassinada por pessoa que figurarava no contrato social ou a alteração social juntados à e-fls. 9 a
12, como administrador da recorrente, mister atribuído, a teor dos preceitos da cláusula 2a da
alteração consolidada juntada à e-fl. 11, exclusivamente ao Sr. Mauro Vinícius Pereira Alfenas.
Outrossim, não foi apresentado no processo qualquer instrumento de procuração.
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.544 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.021203/2010-16

Em razão disso, foi proferido o despacho de saneamento de e-fl. 1.002, por meio
do qual a interessada foi regularmente intimada (conforme AR de e-fl. 1.004) para promover a
regularização de sua representação processual, sob pena de deserção. E, não tendo havido
manifestação da parte, os autos foram reencaminhados à este Conselho.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
Tal qual descrito no relatório que precede este voto, o recurso voluntário foi
assinado por pessoa não identificada e que, pela análise tão só da firma prestada, não consta dos
atos constitutivos da insurgente, não tendo sido juntado aos autos quaisquer instrumentos de
procuração. Em vista disso, foi proferido o despacho saneador de e-fl. 1.002 o qual instou a
empresa à trazer aos autos:
[...] instrumento de procuração outorgando poderes ao signatário da peça
recursal de e-fls. 995/997, bem como da cópia dos seus documentos de identificação
(RG e CPF) que permitam a sua correta identificação, sob pena de deserção.
A despeito da intimação para regularizar a sua representação, a empresa quedou-
se inerte. Neste caso, tendo o aludido recurso sido assinado por pessoa que não detem poderes de
representação, o seu não conhecimento é medida que se impõe.
Vale lembrar que mesmo antes da edição do novo Código Processo Civil, a
intimação das partes para regularização/saneamento do processo já era praxe, mesmo no âmbito
dos processos judiciais, mais ainda, no caso do processo administrativo, que pressupõe um
menor rigor formal. Ainda assim, as regras do novo digesto processual se aplicam ao caso
vertente, justamente por se tratar de matéria de natureza formal (art. 14 do CPC) e, no mais, por
estender os seus ditames ao processo tributário administrativo supletivamente (art. 15). Nesta
esteira, a teor dos preceitos do art. 76, a irregularidade da representação não impõe, de imediato,
a deserção, sendo dever do julgador intimar a parte para saneá-la em tempo razoável.
O despacho alhures referido concedeu ao recorrente prazo de 30 dias para que
tomasse as providências necessárias à adequação de seu apelo sendo que, até a data presente
(junho de 2021), a empresa nada trouxe (nem mesmo se manifestou). Assim, as consequências
tradas pelo § 2o do aludido preceptivo da lei processual devem ser observadas:
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal
regional federal ou tribunal superior, o relator:
I – não conhecerá do recurso, se providência couber ao recorrente [...].
A luz do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário por vício de
representação processual não regularizado após regular intimação para tanto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.544 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.021203/2010-16

Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital